Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACLASTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1.Tendo em vista o estímulo e reforço do sistema de cooperativas prestadores de serviços de planos de saúde, atuando sob a mesma marca, conforme se verifica no cartão da beneficiária, tem por consequência a possibilidade de responsabilização de toda a cadeia de fornecimento, ou seja, de todo sistema Unimed, porque o consumidor acredita estar vinculado ao grupo de empresas que exploram a marca, fazendo aplicar a teoria da aparência. Preliminar rejeitada.
2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Segundo o tema 990 do STJ, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Contudo, no caso em espeque o medicamento perseguido é registrado na ANVISA para fins diversos.
4. O medicamento ACLASTA, por ser administrado somente uma vez ao ano, por via intravenosa, não se refere propriamente a tratamento domiciliar, tendo em vista a necessidade de auxílio do profissional de saúde para a sua aplicação, seja em consultório ou ambulatório hospitalar, não se justificando a negativa da cobertura em razão de medicamento de tratamento domiciliar (paciente não internado).
5. Caracterizada a ilicitude negar o fornecimento de medicação prescrita pelo médico, em caráter de urgência, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa.
6. Na fixação do montante dos danos morais, o Magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico.
7. Recurso conhecido e não provido.